Tribunal: TJES
Processo: 5000125-97.2019.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000125-97.2019.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGROPECUARIA ARARIBOIA LTDA - ME
RECORRIDO: F DE PAULA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por Agropecuária Arariboia LTDA-ME em face de F DE PAULA ME, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Objetiva a Requerente, por meio da presente, a declaração de inexistência de débito entre as partes, bem como, indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Para tanto, sustenta que teve o seu nome negativado junto ao SPC, por pedido da Ré, em razão de suposta dívida inadimplida, no importe de R$3.040,00, referente à nota de serviço nº 115/A, a qual corresponde a 76 diárias, durante o período de 27/10/2018 a 10/01/2019. Afirma que, em 25/10/2018, transferiu a Máquina Escavadeira Hidráulica - CASE para a Seguradora AXA Seguros S/A, a qual passou a ser responsável pelas despesas dela advindas.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, e sem maiores digressões, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, revogando a liminar deferida anteriormente.Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que restou comprovado nos autos que o bem realmente fora transferido para a Seguradora AXA Seguros S/A em 25/10/2018 (id 2399583), contudo, tal circunstância, por si só, não permite afastar da recorrente a obrigação de pagamento da dívida ora questionada.

Ademais, não há nos autos provas de que a recorrida fora informada acerca de tal transferência, ou que a obrigação de pagamento das diárias foi assumida pela seguradora.

Os e-mails trocados entre as partes, com o objetivo de informar acerca da mudança de titularidade da máquina, foram todos posteriores à emissão da nota fiscal.

.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, tendo em vista que o negócio jurídico referente às diárias da escavadeira fora celebrado somente entre as partes, sendo a seguradora terceira estranha à relação jurídica inicial, a meu ver, e pautando-se na boa-fé que deve reger as relações contratuais, o pagamento das diárias deve ser imputado à recorrente. Pois não houve a contratação de qualquer serviço pela AXA Seguros junto à recorrida, o que impede que esta cobre diretamente daquela a dívida relativa às diárias do período de 27/10/2018 a 10/01/2019.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)